Tribunal: TJMT
Processo: 1044615-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044615-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (PACIENTE), 4 CRIMINAL CACERES (IMPETRADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. “Operação Jumbo – Fase 2”. Excesso de prazo. Contemporaneidade. Pedido de extensão de benefício concedido em feito diverso, com base no art. 580 do CPP. Inexistência de identidade fático-processual entre as fases da operação. Instrução encerrada. Inequívoca complexidade. Persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente mantido preso preventivamente pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1010097-64.2022.8.11.0042, vinculada à “Operação Jumbo – Fase 2”.

2. O impetrante alega excesso de prazo da custódia. Sustenta ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Afirma que não subsistem os requisitos do art. 312 do CPP. Busca a extensão dos efeitos do
habeas corpus
n. 1033981-49.2025.8.11.0000, proferido por esta Corte em favor de corréu de feito diverso (“Operação Jumbo – Fase 1”), com fundamento no art. 580 do CPP.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a extensão, com base no art. 580 do CPP, de decisão concessiva proferida em ação penal diversa, atinente à “Operação Jumbo – Fase 1”; (ii) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, à vista do encerramento da instrução e da apresentação de memoriais; e (iii) verificar se persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

O efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual objetiva e subjetiva. O precedente invocado refere-se à ação penal n. 1010381-09.2021.8.11.0042 (“Operação Jumbo – Fase 1”). O paciente responde a processo diverso, n. 1010097-64.2022.8.11.0042 (“Fase 2”), com dinâmica própria, pluralidade de réus e incidentes específicos. Inviável a extensão.

5. A análise do excesso de prazo observa a razoabilidade e as particularidades do caso. O feito é complexo. Há pluralidade de réus, defensores distintos, desmembramentos e incidentes. Embora a instrução já esteja encerrada há tempo considerável e as partes apresentaram seus memoriais, há peculiaridades de outros corréus que tumultuam insistentemente o feito. A autoridade informa que a sentença está em elaboração. Não se constata inércia estatal injustificada.

6. A contemporaneidade, para fins de prisão preventiva, refere-se à atualidade dos motivos que a sustentam. As decisões de manutenção registram a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do contexto concreto atribuído ao paciente.

7. Persistem os requisitos do art. 312 do CPP. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados. Condições pessoais não afastam, por si, o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A extensão do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual estrita, não verificada entre ações de fases distintas da mesma operação. 2. A verificação de excesso de prazo pauta-se pela razoabilidade e pela complexidade do processo; encerrada a instrução, apresentados memoriais e indicada a elaboração da sentença, não há mora injustificada. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos motivos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas quando não neutralizam os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Habeas Corpus, n. 1033981-49.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
André Luiz Veloso
, buscando desconstituir a prisão preventiva que lhe é mantida pela autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no âmbito da ação penal n. 1010097-64.2022.8.11.0042.

Conforme os termos da impetração e documentos que a instruem, a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da operação “Jumbo – Fase 2”, e assim permanece preso há mais de 3 anos e 2 meses, em evidente excesso de prazo.

O impetrante afirma que a instrução criminal se findou há tempo, os memoriais foram apresentados em 27.1.2025, ou seja, há mais de 10 meses, e não há qualquer previsão para prolação de sentença, o que configura verdadeira antecipação de penal.

Sustenta que o paciente faz jus à extensão dos benefícios da decisão proferida por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1033981-49.2025.8.11.0000, em que substituiu a prisão preventiva de outro acusado por cautelares alternativas à prisão – justamente por excesso de prazo – porquanto se encontram em idêntica situação fático processual, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ressalta ainda que não se fazem mais presentes na hipótese os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que não há mais falar em contemporaneidade do decreto segregatório.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva mantida contra o paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, observando-se o
pedido de

sustentação oral
durante o julgamento pelo órgão colegiado.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 335913365) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a Magistrada em substituição legal, à época, aponta as fases e incidentes processuais já decorridos até o momento, ressaltando, ao fim
“que a sentença se encontra em fase final da minuta.”
(Id. 338195351).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Jumbo - Fase 2” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, sob alegação de excesso de prazo para a prolatação da sentença, ou, a extensão do benefício concedido ao corréu Márcio de Oliveira Marques, nos termos do art. 580 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – O excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, especialmente quando há pluralidade de réus, defensores distintos, incidentes processuais e diligências indispensáveis à instrução. – Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. Finalmente encerrada a fase instrutória, como se deu no caso após o desmembramento da Ação Penal em relação ao corréu Tiago Gomes de Souza, o qual estava tumultuando a marcha processual, repise-se, resta ultrapassada qualquer alegação de constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. – Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ – Malgrado se admita a relativização do mencionado enunciado em situações excepcionais de excesso de prazo irrazoável e desproporcional, desde que a delonga seja imputável ao aparelho judiciário, tal excepcionalidade não se configura quando a mora processual decorre das ações protelatórias das defesas - Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação morosa do feito é atribuível à recalcitrância e às estratégias processuais das defesas técnicas, em especial a do ora paciente, como a omissão reiterada na apresentação de alegações finais, a formulação de pedidos extemporâneos e a obstinação no cumprimento de determinações judiciais, conjuntura a atrair a Súmula 64/STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” – A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, o que não se verifica quando a decisão paradigma se refere a feito diverso (1a fase da Operação Jumbo). – Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos crimes imputados (Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro), conforme precedentes do STJ. – Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. – Pela denegação da ordem.”
(Id. 339262883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, busca-se, no presente remédio constitucional, a desconstituição da prisão preventiva mantida em desfavor de
André Luiz Veloso
, sob os argumentos, em síntese, de excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade do decreto segregatório e suposto desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do pedido de extensão dos efeitos de
habeas corpus
que concedeu a ordem de soltura a outro acusado, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Prefacialmente, verifica-se, a partir dos termos da própria impetração e dos documentos que a instruem, que o paciente se encontra preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos da ação penal
n. 1010097-64.2022.8.11.0042,
relativa à denominada
“2a fase da Operação Jumbo”.

Assim, de plano, no que diz respeito ao pedido de extensão dos efeitos do julgamento proferido no
habeas corpus
n. 1033981-49.2025.8.11.0000, revela-se manifestamente descabida a pretensão.

Embora as investigações se insiram em um contexto mais amplo da chamada “Operação Jumbo”, é inequívoco que o precedente invocado refere-se
exclusivamente à ação penal n. 1010381-09.2021.8.11.0042, concernente à primeira fase da operação,
na qual se reconheceu constrangimento ilegal decorrente de mora específica na prolação da sentença, após o encerramento da instrução, contudo, em cenário processual próprio e claramente delimitado.

No presente
writ
, a prisão preventiva do paciente decorre de ação penal diversa, qual seja, a de n. 1010097-64.2022.8.11.0042, relativa à segunda fase da Operação Jumbo, a qual possui dinâmica procedimental autônoma, histórico próprio de incidentes, pluralidade de réus — inclusive alguns não abrangidos pela primeira fase da investigação —, além de intercorrências específicas que afastam a identidade fático-processual exigida pelo artigo 580 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a extensão de benefícios pressupõe similitude objetiva e subjetiva, o que não se verifica quando a decisão paradigma incide sobre feito distinto, ainda que exista conexão no plano investigativo. Nesse contexto, a negativa da extensão não configura afronta ao princípio da isonomia, mas simples observância dos limites objetivos do efeito extensivo previsto na legislação processual penal.

Superada essa questão, passa-se ao exame do alegado excesso de prazo.

Consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o excesso de prazo não se apura por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto.

No caso em exame — como exaustivamente tem conhecimento esta Corte — trata-se de ação penal de elevada complexidade, envolvendo crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pluralidade de réus, defensores distintos, desmembramentos, inúmeros incidentes processuais, inclusive deslocamento de competência, além de produção probatória volumosa, circunstâncias que, por si, justificam maior dilação temporal na marcha processual, inclusive para a prolação da sentença.

Some-se a isso o fato de que um dos acusados, por intermédio de sua defesa técnica, reiteradamente contribuiu para o embaraço do regular andamento do feito, circunstância que igualmente repercutiu na condução processual como um todo, ensejando o desmembramento do feito em relação a ele.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução criminal foi regularmente encerrada, sobrevieram manifestações das partes e o feito encontra-se em fase final de elaboração da sentença, o que evidencia a inexistência de inércia estatal injustificada.

Registre-se, ainda, que, mesmo após a superação das fases processuais ordinárias e a ocorrência de preclusão temporal, por coincidência ou não, houve apresentação de extensa documentação por parte daquela mesma defesa técnica que antes tumultuava o feito, agora na defesa de outro corréu, conforme se extrai dos andamentos processuais do sistema PJe de primeira instância, o que, a toda evidência, contribui para o prolongamento da tramitação, ou seja, para a prolação da sentença.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional. A contemporaneidade, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, não se confunde com a proximidade temporal entre o fato imputado e a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, mas sim com a atualidade dos motivos que a justificam. No caso, a custódia cautelar vem sendo sucessivamente reavaliada e mantida com fundamento na persistência dos requisitos autorizadores, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do contexto em que inseridos.

Por fim, quanto à alegação de desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se que a matéria já foi objeto de reiteradas análises em outros
habeas corpus
impetrados em favor do paciente e de corréus, tendo sido afastada de forma consistente. Não se verifica qualquer alteração fática superveniente apta a infirmar as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, permanecendo hígido o juízo de necessidade da medida extrema, notadamente diante da insuficiência das cautelares diversas para acautelar o processo, à vista da gravidade concreta das condutas imputadas.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de

André Luiz Veloso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026